Tribunal: STF
Processo: RE 1355112
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ARTIGO 34, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PREVISÃO DE TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. ADVENTO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.